Tribunal: TJMT
Processo: 1024297-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024297-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.208.030/0001-74 (AGRAVANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(S):
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERMANÊNCIA NA POSSE DA EMPRESA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Rodo
Tambara
Transportes Ltda, questionando decisão do Juízo da Vara Única de Querência-MT que deferiu pedido liminar de busca e apreensão dos veículos dados em garantia fiduciária, alegando a essencialidade dos bens para as atividades empresariais da
recuperanda
e a vigência do
stay

period
, conforme deferido pelo Juízo
recuperacional
.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar (i) a possibilidade de manutenção dos bens de capital essenciais à empresa em recuperação judicial, mesmo quando garantidos por alienação fiduciária, e (
ii
) se a continuidade do
stay

period
obsta a retirada dos veículos essenciais.

III.
Razões de decidir

3. A Lei de Recuperação Judicial (L. nº 11.101/2005, art. 49, § 3º) prevê que bens essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação não podem ser removidos durante o
stay

period
, ainda que garantidos por alienação fiduciária.

4. Comprovada a essencialidade do bem à atividade econômica do agravante, justifica-se sua permanência na posse da
recuperanda
, visando preservar a empresa e atender à sua função social, em conformidade com o art. 47 da L. nº 11.101/2005.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Os bens de capital essenciais à empresa
recuperanda
, mesmo sob garantia fiduciária, devem permanecer em posse da
recuperanda
durante o
stay

period
, desde que comprovada sua imprescindibilidade ao desenvolvimento das atividades empresariais."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: L. nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJ-MT, N.U. 1013168-69.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 167206826 –
autos de origem PJE Nº 1000774-47.2024.8.11.0080
) pelo Juízo da Vara Única de Querência-MT, que deferiu o pedido liminar formulado pelo credor fiduciário para a busca e apreensão dos veículos dados em garantia.

Em suas razões recursais, aduz que noticiou nos autos que o D. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT deferiu o pedido de processamento da Recuperação Judicial nº 1006634-66.2024.8.11.0003, como também noticiou o reconhecimento da essencialidade da frota em posse da empresa devedora.

Afirma que ainda subsiste o comando judicial proferido pelo Juízo
recuperacional
, declarando a essencialidade de todos os bens empregados diretamente na manutenção das atividades da Agravante e ainda, o período de blindagem encontra-se em vigência.

Por estas razões, busca a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, determinando, por conseguinte, o recolhimento do mandado de busca e apreensão, se expedido, haja vista o preenchimento dos requisitos autorizadores (perigo da demora e fumaça do bom direito), tendo em vista a nítida essencialidade atestada pelo Juízo
Recuperacional
, bem como, em razão da vigência do
stay

period
deferido pelo Juízo
Recuperacional
.

No mérito, requer a confirmação da tutela vindicada, para, revogando-se a decisão agravada, determinar a suspensão da presente ação de origem, diante da essencialidade que reveste o caminhão perseguido pelo agravado, vedando, por razão de causa e efeito, a adoção de qualquer medida constritiva sobre o bem em comento.

Tutela recursal deferida em ID. 237572684.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 244102652, pugnando que as disposições específicas da lei de falências
isentam reivindicações garantidas por uma alienação fiduciária, como o veículo em questão, da suspensão automática.

Segue afirmando que, mesmo que a suspensão automática fosse aplicada, o período de suspensão de 180 dias já havia expirado, permitindo que a retomada de posse prosseguisse. Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 252180157.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme manifestação sob ID. 236274196.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(S): SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento movido por
RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 167206826 –
autos de origem PJE Nº 1000774-47.2024.8.11.0080
) pelo Juízo da Vara Única de Querência-MT, que deferiu o pedido liminar formulado pelo credor fiduciário para a busca e apreensão dos veículos dados em garantia.

Em suas razões recursais, o Agravante alegou que, em razão da recuperação judicial em curso, o bem objeto da busca e apreensão foi declarado essencial para suas atividades. Sustentou que o Juízo da recuperação judicial deferiu a manutenção da posse do bem e que o período de suspensão de ações e execuções (
stay

period
) ainda está em vigor. Diante disso, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a execução da decisão que deferiu a busca e apreensão.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido liminar para a busca e apreensão dos veículos dados em garantia.

A decisão agravada deferiu o pedido de busca e apreensão sob o seguinte fundamento:

“[...] Considerando-se o recolhimento das custas judiciais, estando a petição inicial devidamente regular, RECEBO-A, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil.

A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver
àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.

No contrato de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor.

Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora. Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão.

A propósito, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Enunciado 72 da Súmula do STJ). Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato.

Vale ressaltar que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (STJ. 2ª
Seção.REsp
1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgados em 9/8/2023 - Recurso Repetitivo - Tema 1132).

Na espécie, verifico que a comprovação da mora restou evidenciada nos autos, especialmente pela notificação pessoal encaminhada ao endereço constante do contrato.

Em razão disso, CONCEDO A LIMINAR VINDICADA, com fundamento nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.”

Sobre o tema, sabe-se que, muito embora os créditos decorrentes de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, primeira parte, da Lei nº 11.101/05, essa regra pode vir a ser excepcionada quando verificado que os bens são afetos à atividade essencial da empresa
recuperanda
, conforme se depreende da parte final do referido dispositivo legal, primando, assim, pelos objetivos da recuperação judicial, esculpidos no art. 47, da mencionada lei:

Art. 49, § 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Art. 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Depreende-se, então, que, para aplicação da exceção à regra, é imprescindível a comprovação do caráter essencial do bem à atividade empresarial da
recuperanda
.

Por força do princípio da função social e da preservação das empresas, a Lei de Recuperação Judicial (Lei nº. 11.101/05), em seu art. 49, § 3 º, proibiu a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ao menos durante o prazo de suspensão a que se refere o art. 6, § 4º, mesmo que o credor seja titular da posição de proprietário fiduciário dos bens móveis ou imóveis.

No presente caso, verifica-se que a atividade da agravada é exercida mediante o uso de veículos, notadamente o bem reconhecido como essencial, visto que se trata de um caminhão imprescindível ao transporte de cargas, necessários ao desempenho das atividades do Agravante.

Ademais a ação de recuperação judicial n. 1006634-66.2024.8.11.0003, ao antecipar os efeitos do
stay

period
, o reconheceu a essencialidade provisória dos bens listados (ID. 148369325 dos autos da recuperação). Dentre os referidos bens encontra-se o veículo objeto da busca e apreensão de origem, qual seja, veículo,
marca SR/FACCHINI, modelo SRF 4CA, ano/modelo 2022/2023, cor PRETA, Código de RENAVAM 01333913041, Chassi n.º 94BA1354NPV008869 e placa RRX-5G97.

Neste sentido, é farta a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS –
APREENSÃO
NO PERÍODO DE
BLINDAGEM
DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Apreensão

dos mesmos
foi realizada no período de
blindagem
. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é do juízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...) 6. Agravo interno não provido (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)” (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só
tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.
E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante. (N.U 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE
MORAES
FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) – Grifo Nosso

De igual maneira tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso,
a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa
. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida para
in
deferir o pedido de tutela antecipada em primeiro grau.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024